Tribunal: TJMT
Processo: 0041588-22.2016.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0041588-22.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DE HOTEIS,RESTAURANTES,BARES E SIMILARES DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.967.823/0001-53 (APELADO), CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - CPF: 417.005.896-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), JULYANA LANNES ANDRADE - CPF: 014.300.441-79 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÕES COLETIVAS DA COMARCA DE CUIABÁ (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO).

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –IMPOSIÇÃO DE SANÇÕES A HOTEIS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES PELA NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE CARDÁPIOS COM VOLUME REDUZIDO PARA PESSOAS QUE FORAM SUBMETIDAS A CIRURGIA BARIÁTRICA – OFENSA À RAZOABILIDADE – MEDIDA DESPROPORCIONAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA RATIFICADA.

- A imposição de sanções aos estabelecimentos que não disponibilizarem cardápios especiais para pessoas que se submeteram à cirurgia bariátrica foge à razoabilidade, é desproporcional e interfere no exercício da livre atividade econômica.

- Deve ser ratificada a sentença que acolheu o pedido para determinar que o Município de Cuiabá se abstenha de autuar e impor sanções aos filiados do Sindicato Requerente pela não disponibilização de cardápio para pessoas que foram submetidas à cirurgia bariátrica ou qualquer outra gastroplastia, com volume reduzido proporcional ao valor normal

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Civil Pública no 0041588-22.2016.8.11.0041, ajuizada pelo
Sindicato Intermunicipal dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado de Mato Grosso
em desfavor do
Município de Cuiabá
.

A sentença em reexame julgou procedente o pedido, para determinar
“
que o ente público requerido se abstenha de autuar e impor sanções aos filiados do requerente pela não disponibilização de cardápio para pessoas que foram submetidas à cirurgia bariátrica ou qualquer outra gastroplastia, com volume reduzido proporcional ao valor norma.”.

Sem recurso voluntário.

A Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pela retificação do ato sentencial, para que seja julgado improcedente o pedido. (id. 212321154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara,

Como relatado, cuida-se de Remessa Necessária da sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo
Sindicato Intermunicipal dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado de Mato Grosso, para determinar que o ente público municipal

“se abstenha de autuar e impor sanções aos filiados do requerente pela não disponibilização de cardápio para pessoas que foram submetidas à cirurgia bariátrica ou qualquer outra gastroplastia, com volume reduzido proporcional ao valor normal
.”

A sentença acolheu o pedido, fundamentando que a obrigatoriedade imposta pela Lei Municipal no 5.682/2013,

no sentido de os restaurantes e similares disponibilizarem cardápio especial a determinado grupo de consumidores, segrega o direito à livre iniciativa econômica, podendo acarretar prejuízo ou não surtir qualquer contrapartida aos prestadores de serviço da categoria; que chama a atenção as dificuldades práticas relatadas, em relação às Secretarias e ao Procon na aplicação de referida Lei Municipal, devendo ser debatida a regulamentação de referida Lei Municipal; que a
aplicação de sanções ocasionará um dispêndio excessivo ao estabelecimento se comparado ao benefício previsto, com evidente impacto no custo de todos os produtos, o que demonstra a sua desproporcionalidade.

Ponderou o douto juízo sentenciante que a regra é a

liberdade para o exercício do trabalho.

Com razão o douto magistrado. A medida é desarrazoada, impondo obrigação desproporcional aos fornecedores de alimentação.

Além disso, viola o princípio da livre iniciativa, pois concede benefício a um determinado grupo de pessoas, às custas dos empresários da alimentação, sem qualquer contrapartida.

Neste ponto, cito trecho do voto do i. Relator, Des. Vladimir Abre da Silva, no julgamento da medida Cautelar na ADI no 1402897-0.2016.8.12.0000, relativa à lei similar do Município de Campo Grande:

“ (...) a lei municipal acaba por violar o princípio da livre iniciativa e o livre exercício da atividade econômica a pretexto de se promover incentivo às
pessoas
que foram submetidas à
cirurgia

bariátrica
, porquanto concede um benefício que será suportado pelos proprietários dos estabelecimentos comerciais e não pelo ente federativo instituidor da obrigação.

Em sendo assim, não se afigura razoável que, a pretexto de favorecer determinada categoria de
pessoas
, imponha-se às empresas privadas restrições ao seu comércio, passando-se, inadvertidamente, a ingerir no domínio econômico, comprometendo o livre exercício da atividade. Nesse passo, ao impor a obrigação aos
restaurantes
e similares de conceder descontos ou meia porção às
pessoas
que tenham sido submetidas à
cirurgia

bariátrica
, a lei municipal rechaçada acaba por restringir o direito de propriedade dos donos dos estabelecimentos comerciais, a quem incumbe deliberar acerca da sua gestão. Acerca da competência para intervir na propriedade, Hely Lopes Meirelles

leciona:

A competência para intervir na propriedade e atuar no domínio econômico não se distribui igualmente entre as entidades estatais. A legislação sobre direito de propriedade e intervenção no domínio econômico é privativa da União ( CF, arts. 22, II e III, e 173). Aos Estados e Municípios só cabem as medidas de polícia administrativa, de condicionamento do uso da propriedade ao bem-estar social e de ordenamento das atividades econômicas, nos limites das normas federais. A intervenção no domínio econômico pelos Estados e Municípios só poderá ser feita por delegação do Governo Federal, que é o detentor de todo o poder nesse setor.

Desta forma, não comporta qualquer retificação a sentença sob reexame.

Com essas considerações, RATIFICO a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024